Tribunal: TJDFT
Processo: 0701020-54.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SUPOSTOS ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA E RECEBIMENTO DA REPRESENTAÇÃO. ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE LASTRO MÍNIMO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OITIVA INFORMAL DE ADOLESCENTE. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A justa causa para a ação penal/processo de apuração de ato infracional está principalmente conectada à existência de lastro mínimo probatório para que o Juiz receba a peça acusatória/representação e resta configurada no caso concreto, em que estão presentes os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da representação, devendo-se ressaltar que a certeza da materialidade e da autoria somente é exigida no julgamento do mérito da causa.
2. A oitiva informal do adolescente não é obrigatória e nem condição de procedibilidade para o oferecimento da representação, servindo apenas de auxílio da formação do convencimento do membro do Ministério Público para que ele opte por uma das opções previstas no artigo 180 do Estatuto menorista: promover o arquivamento dos autos, conceder a remissão ou representar. Entendendo o Parquet que os elementos dos autos são suficientes para a formação do seu convencimento acerca do oferecimento da representação, o Órgão possui a prerrogativa de ofertá-la, sem que seja obrigado a realizar a oitiva informal (Súmula no 25 deste Tribunal de Justiça).
3. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e, desde já, promover o recebimento da representação.